Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Servidora pública. Adicional de insalubridade. Contato com material infecto-contagiante. Laudo pericial conclusivo. Recurso e remessa desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública da Secretaria de Saúde ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (10%), com base em laudo pericial que atestou contato direto com material infecto-contagiante. Sentença sujeita ao reexame necessário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública, lotada em farmácia de unidade básica de saúde, faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio, diante da exposição a agentes biológicos.
III. Razões de decidir
3. Evidenciada, pela prova técnica, que a servidora mantém contato direto com objetos de uso de pacientes não esterilizados, bem assim sujeitada a exposição a agentes biológicos e infecto-contagiantes, impõe concluir pela existência do direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, conforme normas regulamentares.
4. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o pagamento do adicional é devido a partir da comprovação técnica da insalubridade, ou seja, da data da elaboração do laudo.
IV. Dispositivo
5. Apelação e remessa necessária não providas.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC/DF no 840/2011, arts. 79, 80, 81 e 83; NR 15, Anexo 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713233-07.2017.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 11/12/2019.